Tribunal: TJDFT
Processo: 0730780-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
MSCrim no 0730780-36.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DANIEL MARINHO DA SILVA, representado por advogado regularmente constituído, indicando como ato coator decisão proferida por Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, Id 74455167, que indeferiu pedido de reabertura da instrução processual de ação penal condenatória do requerente, já transitada em julgado. A decisão impetrada foi proferida em 22/06/2025. Alega o impetrante que foi condenado definitivamente nos autos no 0729669-19.2022.8.07.0001, 2a Vara de Entorpecentes do DF, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, e que durante toda a persecução penal — inquisitorial e judicial — não foi oportunizada a oitiva de YARA MARINHO DA SILVA, sua irmã, e proprietária do imóvel onde se deram os fatos, o que configura evidente cerceamento de defesa e grave falha na busca da verdade real. Aduz que “por tais razões, o Impetrante protocolou pedido de audiência de justificação, com o único e legítimo propósito de colher formalmente o depoimento de YARA MARINHO DA SILVA, exclusivamente para fins de instruir futura ação de revisão criminal, nos exatos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal. Contudo, a autoridade coatora, em decisão claramente ilegal, indeferiu o pedido sob equivocada justificativa de inexistência de ‘prova nova’, confundindo os institutos jurídicos e ignorando precedentes claros que garantem ao condenado acesso à prova apta a viabilizar revisão criminal”. Requer, então, a concessão liminar da ordem, para que seja determinada “a realização da audiência de justificação, assegurando-se ao Impetrante o direito fundamental de produzir a prova nova que pretende incorporar aos autos revisionais, sob pena de grave violação aos postulados constitucionais da ampla defesa, contraditório, dignidade da pessoa humana, devido processo legal e acesso à jurisdição revisional”. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. O caso é de indeferimento da inicial. Conforme previsto expressamente no art. 5o, III, da Lei 12.016/09, não se concederá mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado. Na espécie, tratando-se de decisão definitiva ou com força de definitiva, o recurso próprio de apelação deveria ter sido interposto no prazo de 5 dias, conforme previsto no art. 593, caput, II, do CPP. Como a decisão foi proferida em 22/06/2025, sem impugnação via recurso próprio de apelação, restou preclusa, isto é, transitou em julgado, razão pela qual não se admite mandado de segurança. Ademais, do que se depreende da inicial e documentos anexados, a decisão impetrada está em harmonia com o entendimento do Tribunal sobre a necessidade de demonstração do requisito da novidade da prova como condição para o processamento de pedido de justificação criminal. Nesse sentido, precedente ilustrativo: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REQUINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. OITIVA DE NOVA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA NOVIDADE. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ação de justificação, apesar de configurar a via adequada para a produção de provas a fim de embasar a propositura da revisão criminal, tem sua viabilidade condicionada à demonstração clara e precisa da característica da novidade do elemento de convicção que se pretende produzir, não sendo uma nova e simples oportunidade para a reinquirição de testemunhas já ouvidas ou para o arrolamento de novas testemunhas. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1944275, 0707214-77.2024.8.07.0005, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Por essas razões, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09, haja vista a manifesta inadmissibilidade do mandado de segurança no caso. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR